Tribunal: TJMT
Processo: 8017730-66.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017730-66.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA VILA ALTA - CPF: 303.982.661-15 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (RECORRIDO), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (RECORRIDO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, §4º DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme o disposto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso deve ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

No caso, a parte exequente não apresentou as razões recursais, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Analisando os autos, verifica-se que a execução foi extinta por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, §4º da Lei 9.099/95.

A parte exequente interpôs “Apelação”.

Embora o recurso apresentado tenha sido nominado como Apelação, o presente feito tramita sob o rito da Lei 9.099/95, em que o recurso cabível é o Recurso Inominado, nos termos do artigo 41 da referida Lei.

Assim, considerando os princípios que norteiam o Juizado Especial, bem como o princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebo o recurso de Apelação como Recurso Inominado.

No entanto, o recurso não merece ser conhecido.

O artigo 42 da Lei 9.099/95 dispõe o seguinte:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita,
da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

No caso em tela, a parte recorrente juntou apenas a folha de rosto e não apresentou as razões recursais e o pedido de reforma, conforme se vê no documento registrado no id. 261949293.

Assim, verifica-se que era de responsabilidade da parte recorrente a interposição do recurso de forma completa e no prazo legal, o que não foi observado.

Cabe registrar que não se trata de falha sanável, pois o recurso não apresenta a petição para permitir a análise do seu cabimento, não podendo ser considerado vício formal.

Nesse sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso, sendo desnecessário, inclusive, oportunizar prazo para sanar o vício.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015076-70.2014.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/10/2019)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DA PETIÇÃO RECURSAL – VÍCIO ESTRITAMENTE FORMAL NÃO CONFIGURADO – FALHA INSANÁVEL – INAPLICABILIDADE DO ART.
932
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art.
932
,
parágrafo único
, c/c o art.
1.029
,
§ 3º
, do
novo CPC
para que a parte sane vício estritamente formal. (Enunciado nº 6 STJ e ARES nº
ARE 953.221
e
ARE 956.666
do STJ).
A ausência da petição contendo as razões recursais constitui vício insanável e impede a aplicação do art.
932
,
parágrafo único
, do
CPC/2015
para a sua regularização
.”
(
AGRAVO INTERNO Nº 1003604-42.2018.8.11.0000
-
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018)

Portanto, ausente às razões recursais, não sendo abordado especificamente os fundamentos da sentença, indicando o motivo da necessidade de novo julgamento da questão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025